Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707369-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, deferiu a tutela de urgência. O juiz determinou a suspensão dos efeitos da Notificação 26/2024, para manter o adicional de periculosidade dos agentes que trabalham em unidades de motociclistas operacionais de trânsito (UMOP) do DETRAN/DF. Em suas razões (ID 69308917), o agravante sustenta que: 1) “a regulamentação das atividades e operações perigosas pelo Ministério do Trabalho e Emprego é requisito indispensável para o recebimento do adicional de periculosidade pelo servidor que desempenha suas atividades por uso de motocicleta”; 2) o art. 193 da Consolidação das Lei Trabalhistas c/c o art. 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelecem os parâmetros para a concessão do adicional de periculosidade; 3) a norma prevê que o pagamento é condicionado a regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego; 4) em decisão proferida em sede da ação 0018311- 63.2017.4.01.3400, a 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região determinou a nulidade da Portaria MTE 1.565/2014, que regulamentava as atividades perigosas em motocicletas; 5) apesar de a determinação judicial ser direcionada à União, a ausência de regulamentação das atividades perigosas atinge o Distrito Federal; 6) o perigo de dano é evidente, na medida em que o ente distrital foi obrigado a manter o pagamento do adicional de periculosidade, na ausência de fundamento normativo. Requer ao final o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo (art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para efeito suspensivo. O propósito recursal consistem em analisar se deve ser mantido o Adicional de Periculosidade para os servidores do Distrito Federal que utilizam motocicletas em suas atividades laborais, considerando a declaração de nulidade da Portaria MTE 1.565/2014, que regulamenta o pagamento desse adicional, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (Processo 0018311-63.2017.4.01.3400), em ação movida pela ASSOCIACAO DOS DISTRIBUIDORES BRASIL KIRIN DA REGIAO SUL - ADISK SUL contra a UNIÃO. Nos termos da Lei Complementar 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, os servidores públicos do Distrito Federal possuem direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, observados os percentuais nela previstos e nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral. O art. 193 da Consolidações da Leis Trabalhistas (CLT), em seu parágrafo 4o, prevê que são consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta: “Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. III – colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. § 4o São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.” - grifou-se A partir da edição da Lei 12.740/2012 que alterou o caput do art. 193 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho adotou entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que exerce atividade em motocicleta está condicionado à regulamentação pelo Ministério do Trabalho e Emprego das atividades perigosas. A Portaria MTE 1.565/2014, que regulamentava as atividades perigosas em motocicletas, foi anulada pela Justiça Federal. Segundo o agravante, a decisão que teria invalidado a portaria retirou o respaldo jurídico para o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do Distrito Federal que desempenham suas funções nessas circunstâncias. Todavia, a decisão da Justiça Federal que embasava o adicional de periculosidade não pode servir de embasamento para o Distrito Federal retirar o adicional de periculosidade dos agentes de trânsito que trabalham com os motociclistas. Não há desemparo legal como alega o agravante, já que o benefício pode ser concedido com base na próprio lei dos servidores distritais cumulada com o art. 193 da CLT. A decisão foi bem pontuada pelo juiz na origem. Registre-se: “Ocorre que a referida portaria foi anulada pela Justiça Federal. De fato, o DETRAN-DF e o DISTRITO FEDERAL não integraram como parte o processo judicial que redundou na declaração de nulidade da referida portaria. Todavia, a portaria, como espécie de ato administrativo ordinatório, visam a organização interna de órgãos, em razão do poder hierárquico. A portaria não espécie de ato normativo. A portaria não pode atingir terceiros estranhos à estrutura da administração. Estabelecem normas que geram apenas direitos ou obrigações internas a indivíduos específicos. No caso, a portaria que embasava o adicional de periculosidade foi invalidade pelo Poder Judiciário, ou seja, desapareceu do cenário jurídico e, neste sentido, não pode ser invocada por qualquer ente. Não se trata de limites subjetivos da coisa julgada, até porque trata-se de ato administrativo ordinatório que não foi editado pelo DF ou DETRAN. Estes não participaram da constituição deste ato e, portanto, não haveria motivo para integrarem o processo. A discussão não envolve coisa julgada, mas a ausência de parâmetro para o adicional de periculosidade. Ocorre que, no caso, o artigo 193, § único, da CLT, há parâmetros legais para o adicional de periculosidade em favor de agentes de trânsito. As atividades perigosas são aquelas que implicam risco acentuado, como ocorre com os agentes de trânsito, em especial os motociclistas. É fato que há necessidade de regulamentação destas atividades ou operações perigosas pelo MTE. No caso, enquanto não houver nova regulamentação pelo MTE, com base na própria lei dos servidores distritais, em conexão com o artigo 193 da CLT, basta que sejam realizados laudos técnicos, (LTCAT), que atestem a periculosidade e o grau desta em relação aos referidos agentes. Caberá ao DETRAN-DF, a partir de sua unidade responsável, promover a realização de laudos para constatação de atividades perigosas. De fato, o rol do MTE é meramente exemplificativo, pois não pode retirar dos referidos entes a autonomia para decidir e deliberar sobre as condições dos mais diversos locais de trabalho. Como mencionado, o artigo 193, § 4o, da CLT, de forma expressa, considera como perigosa a atividade de trabalhador em motocicleta. Não há dúvida de que o artigo 193 confere parâmetros suficientes para a concessão do adicional de periculosidade. O direito ao adicional, nas circunstâncias mencionadas, já está positivado. A regulamentação seria apenas uma repetição de norma já existente. No caso, cabe ao DETRAN apenas e tão somente, com base em análise técnica, apurar quais servidores exercem sua atividade em motocicleta, para fazerem jus ao adicional. No caso, caberá ao DETRAN, com base em análise técnica, apurar quais de seus servidores se enquadram nas condições fáticas do adicional. Há divergências se tal norma tem aplicação imediata ou se depende de regulamentação. Por isso, até final decisão e a fim de resguardar direitos daqueles que exercem suas atividades em tais condições, os efeitos da notificação devem ser suspensos.” Portanto, ausente a probabilidade do direito, indefiro o pedido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator